Tribunal: TJDFT
Processo: 0726472-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0726472-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO BENEDITO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR, ALMEIDA E ALMEIDA S/S LTDA, JOAO BENEDITO ALVES DE ALMEIDA EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. D E S P A C H O Tendo em vista a interposição de Embargos de Declaração, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, nos termos do artigo 1.023, §2o do NCPC. Publique-se, intime-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador